Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-66.2021.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas).
2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000952-66.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[NATALIA FABRICIA DOS SANTOS CORREIA - CPF: 049.692.371-40 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022